Tribunal: CARF
Processo: 16327.907461/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.907461/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.696 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
É ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do
direito creditório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 16327.907451/2012-79, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 3301-007.685, de 18 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte contra decisão
consubstanciada no Acórdão recorrido, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) – DRJ/FOR – que decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.907461/2012-12
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.696 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907461/2012-12

Adota-se o relatório do referido Acórdão:

em
questão
estimativa mensal.

ada pelo despacho

de Inconformidade, onde requer:

fonte;
b) O direito

É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-007.685, de 18 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.

O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no
Acórdão no 08-41.732 é tempestivo e atende os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
A decisão não possui ementa, pois se trata de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitidos por
processamento eletrônico, segundo a Portaria RFB n° 2.724/2017.
Na análise da Manifestação de Inconformidade a Delegacia Regional de
Julgamento em Fortaleza considerou que a mesma é improcedente, tendo
em vista que a DCTF retificadora não produz efeitos em relação ao
débito em questão, pois não está respaldada pela correta retificação da
DACON; que o Contribuinte não demonstrou

; e,
DACON, informa

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.696 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907461/2012-12

Diante disso o Contribuinte entende que os documentos apresentados até
a prolação da decisão já eram suficientes para comprovar o indébito
requerido, mas, todavia, apresenta argumentos complementares que
alega, dão suporte ao seu pedido.
Trata por primeiro da tempestividade, da necessidade de apensamento de
dezesseis processos para julgamento único devido a conexão, dos fatos e
dos fundamentos jurídicos para a reforma da decisão recorrida. Neste
ponto cito trechos em que o Contribuinte salienta o seguinte:
–

DCTFs (original e retificadora) e efetivamente paga.

apurada no AC 2008 permaneceu tal como declarada inicialmente.

---

Por outro lado, no entendimento da DRJ, a si

(...)

–

COFINS de R$ 229.259,64 (da fonte pagadora Banco Real S/A – CNPJ
33.066.408/0001-15), discriminado da seguinte forma: (...)
Para comprovar qu

–
doc. anexo).
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.696 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907461/2012-12

-

Com efeito,
!

possibilidade de ded
sociais, ainda que extemporaneamente.

a pagar (indicado em

-
(...)
Salienta-se que o Contribuinte em seu recurso cita doutrina e
jurisprudência administrativa fiscal que reforça o seu entendimento.
Requer por fim, o apensamento dos demais processos referidos para
julgamento único e a baixa dos autos em diligência para que a
DIORT/DEINF/RFB ateste as informações prestadas e o reconhecimento
do direito creditório pleiteado na PER/DCOMPs, com o consequente
provimento do recurso reconhecendo-se o indébito e homologando as
compensações.
Na análise dos autos e em específico, do Recurso Voluntário, entende-se
que não assiste razão ao Contribuinte, tanto no que tange a demonstração
do crédito alegado, quanto ao pedido de diligência, tendo em vista que é
formulado de forma genérica sem pontuar item por item o objeto da
diligência.
No que concerne a comprovação do crédito ficou assim consignado na
decisão ora recorrida:

–

– DCTF. (...)
-

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.696 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907461/2012-12

explicado.

pleiteado, tal
como exige a Lei.
-

-

-

– COFINS,

passivo, a fim de que seja verificada, mediant

(...)
Como se sabe o ônus da prova do crédito alegado cabe neste caso ao
Contribuinte. Não se verifica a demonstração e comprovação do crédito
quando da Manifestação de Inconformidade, bem como, no Recurso
Voluntário. Neste sentido o Código de Processo Civil estabelece:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
- odificativo ou
extintivo do direito do autor.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.696 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907461/2012-12

Do exposto, pelo fato do Contribuinte não demonstrar e comprovar a
existência do crédito alegado por intermédio de documentos contábeis e
fiscais idôneos para a demonstração da base de cálculo da contribuição,
voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital